Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-36.2019.8.11.0030
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000518-36.2019.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FABIANE VITOLINO DA SILVA - CPF: 054.953.021-50 (RECORRENTE), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO PRÉVIA NO MOMENTO DA INSCLUSÃO DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NESTES AUTOS – COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano mora “in re ipsa”.

Todavia, quanto à inscrição do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, comprovado que este possuía ao tempo das inscrições discutidas nestes autos, outras preexistentes, não contestada judicialmente, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Diante da aplicação da Súmula 385, do STJ, inexiste dano moral a ser indenizado, devendo ser excluída a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência dos débitos inscritos (R$ 61,89, R$ 13,48; R$ 36,63, R$ 17,23 e R$13,09 e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 em razão da não comprovação da contratação e apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, OPINO por não acolher as preliminares suscitadas, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, somente para:

- DECLARAR a inexistência dos débitos mencionados na inicial, objetos da lide, nos importes de R$ 61,89 (sessenta e um reais e oitenta e nove centavos); R$ 13,48 (treze reais e quarenta e oito centavos); R$ 36,63 (trinta e seis reais e sessenta e três centavos); R$ 17,23 (dezessete reais e vinte e três centavos); e R$13,09 (treze reais e nove centavos).

- DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente feito.

- CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data
[1]
e juros de mora de 1,0% ao mês a partir de cada evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça).”

A parte promovida nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado posto que agiu no exercício regular de seu direito diante do inadimplemento e requereu a aplicação da súmula 385, do STJ em razão da existência de inscrição prévia.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou aplicar a súmula com relação do dano moral e não houve pedido alternativo de redução do valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos, verifico que a restrição do nome do promovente nos cadastros dos órgãos de proteção fora indevida, posto que não comprovada a contratação e origem dos débitos inscritos, posto que o endereço indicado em sede de defesa é divergente do indicado pela parte promovente na inicial e no comprovante de endereço (fatura de energia) em nome de terceiro, sendo importante consignar que não há prova do vínculo deste com a parte promovente.

Entretanto caberia a parte promovida, na inversão do ônus da prova comprovar a contratação, o que não se desincumbiu.

Diante da inscrição indevida é de rigor a declaração de inexistência dos débitos.

Entretanto, conforme histórico de negativações juntado em sede de contestação, verifico que no momento das inclusões dos débitos discutidos nestes autos, haviam restrições prévias efetuadas pelo banco losango e Tribanco incluídas em 12/12/2012 e 04/03/2013, respectivamente, porquanto somente foram excluídas no ano de 2017.

Assim, não restando comprovada a ilegitimidade da inscrição prévia deve ser aplicada a Súmula 385, do STJ, inexistindo dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte promovida para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020